Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso das partes rés para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação ao restabelecimento da GPS e ao pagamento dos valores decorrentes da supressão daquela gratificação. A parte embargante sustenta a existência de omissão, uma vez que o acórdão deixou de apreciar o pedido alternativo sob a alegação de que não poderia ser formulado em sede de contrarrazões, não sendo observado que o pleito subsidiário já constava na petição inicial. Ainda, sustenta que a ausência da devolução da contribuição previdenciária recolhida de parcela que não se incorpora à aposentadoria viola precedente do STF.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. O processo estava sobrestado aguardando o julgamento de incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, constata-se que aquelas teses não influenciam na presente demanda, visto que a parte autora se aposentou em momento posterior à publicação da Lei no 5.184/2013.
IV. De fato, há vício de omissão no acórdão, uma vez que, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos principais, deveria o Acórdão apreciar o pedido alternativo, não sendo caso de inadequação da via eleita, uma vez que decorre da análise de pedido alternativo formulado na inicial.
V. Quanto ao pedido alternativo, consistente na devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, razão assiste à parte autora. Diante da improcedência do pedido principal, uma vez que a aposentadoria ocorreu após a Lei no 5.184/2013, concluiu-se pela impossibilidade de restabelecimento da GPS nos seus proventos de aposentadoria. Desse modo, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GPS traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
VI. Não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
VII. O protesto judicial nos autos no 0701876-59.2019.8.07.0018 foi efetivado em fevereiro de 2019 de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários de todos os servidores integrantes da carreira Assistência Social e Cultural do Distrital Federal. Admite-se a utilização do protesto efetuado pelo sindicato da carreira da parte como marco interruptivo da prescrição, conforme já exposto em precedente deste E. TJDFT: “2. O protesto judicial realizado pelo Sindicato dos Bancários, ao qual o autor é filiado, perante a Justiça do Trabalho sobre o tema objeto desta ação, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição” (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591)
VIII. Há equívoco nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, que considerou como termo inicial para a devolução das contribuições previdenciárias o mês de julho de 2014, não obstante a mencionada interrupção da prescrição, a estabelecer como termo inicial o mês de fevereiro de 2014. Assim, deve ser acolhido o cálculo apresentado pela parte autora (ID 13018820), de modo que o valor a ser devolvido totaliza R$ 7.465,32, relativo ao período de fevereiro de 2014 a março de 2019.
IX. Em conformidade com o disposto no artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária em relação ao IPREV/DF, face a sua atuação como garantidor daquela Autarquia.
X. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, de modo a julgar procedente o pedido alternativo para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 7.465,32 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS que incidiram nos meses de fevereiro de 2014 a março de 2019. Por se tratar de verba de natureza tributária, a regra é de que até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ - Tese 905 de recursos repetitivos), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.